Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-07.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE PLANO. INCLUSÃO DE LINHA DEPENDENTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de danos materiais, morais e repetição de indébito. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.

2 – Responsabilidade civil. Contrato de telefonia. Solicitação de alteração. Descumprimento da obrigação. Defeito na prestação do serviço. Na forma do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. A primeira autora, em junho de 2021, solicitou alteração de seu plano de telefonia para o TIM BLACK MULTI A HERO 2 0, com fito de incluir seu marido, segundo autor, como seu dependente, e cancelar o plano individual utilizado por ele, qual seja TIM POS C GIGA (ID. 40638835 e 40638836). A ré, contudo, não efetivou a migração do número do segundo autor, que continuou com seu plano antigo ativo e gerando débitos, os quais foram pagos até o mês de janeiro de 2022 (ID. 40638837). Tal fato, além do descumprimento, caracteriza defeito na prestação do serviço, pelo qual deve responder a operadora de telefonia.

3 – Repetição de indébito. A repetição de indébito exige a demonstração da cobrança indevida. A sentença condenou a ré a pagar a monta de R$ 1.152,08, em dobro, referente ao período de junho de 2021 e março de 2022 em que o plano do segundo autor permaneceu ativo (ID. 40638837). Segundo consta da própria inicial, apesar de não ter havido a migração do número do segundo autor para o novo plano, o serviço relativo ao plano originário continuou a ser prestado pela ré e utilizado pelo segundo autor até março de 2022, quando então a linha foi suspensa. Nesse quadro, não é indevida a respectiva cobrança, eis que decorrente de prestação/utilização do serviço. Tendo em vista que não há demonstração de pagamento após o período supracitado, é de se reformar a sentença para afastar condenação à repetição de indébito.

4 – Danos materiais. A indenização por danos materiais demanda a demonstração de efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. A primeira autora, em junho de 2021, contratou um novo plano, que deveria incluir o segundo autor, pelo valor de R$ 199,99. O valor em tela representava a monta de R$ 34,28 a mais do que o antigo plano (ID. 40638836). No entanto, mesmo com o pagamento regular, a ré permaneceu sem prestar o serviço integralmente por cerca de dez meses, o que representou um dano material de R$ 342,80. Dessarte, é devida a correspondente indenização, tal como fixado na origem.

5 – Danos morais. Desvio produtivo. A teoria do desvio produtivo autoriza a condenação do fornecedor que, de modo abusivo, impõe ao consumidor perda de tempo e energia no reconhecimento do seu direito. Conforme já decidiu esta Turma, “... O que se indeniza, nesses casos, não é o descumprimento contratual, mas a desnecessária perda de tempo útil imposta ao consumidor para o reconhecimento dos seus direitos, em razão da abusiva desídia do fornecedor, período esse que poderia ter sido empregado nos afazeres da vida, como no trabalho, no lazer, nos estudos, no descanso ou em qualquer outra atividade...” (Acórdão 1179324, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Os autores solicitaram a alteração dos planos de telefonia em junho de 2021. A ré apenas efetivou a modificação do contrato em agosto de 2022 (ID. 40639108), após imposição por meio de decisão judicial. Tal fato é suficiente para violar direitos da personalidade dos autores e ensejar a reparação por danos morais, cujo valor (R$ 2.000,00) foi arbitrado de forma razoável e proporcional.

6 – Correção monetária. Juros de mora. Termo inicial. Na indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação (AgRg no AREsp 45248 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0120222-9). A correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). Sentença que se reforma apenas para afastar a condenação relativa à repetição de indébito.

7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J